Tribunal: TJBA
Processo: 8000167-25.2020.8.05.0175
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000167-25.2020.8.05.0175

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE MUTUÍPE

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MUTUIPE e outros

Advogado(s)
:
NEILTON SANTOS DE ANDRADE, ANDERSON CARDOSO MOREIRA, TIAGO FAGUNDES MOREIRA, MARINA SANTA INES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MUTUÍPE. CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL. CANDIDATA APROVADA E FORMALMENTE CONVOCADA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. POSSE OBSTADA POR LIMINAR EM AÇÃO POPULAR POSTERIORMENTE JULGADA IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DE CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS E ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO APÓS A REVOGAÇÃO DO ÓBICE JUDICIAL. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA CONFIGURADA. TEMA 784 DO STF. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Remessa necessária de sentença que julgou procedente pedido de nomeação e posse em cargo público. A autora, aprovada no concurso do Município de Mutuípe (Edital n. 01/2015), foi convocada para posse (Edital n. 08/2016), ato que restou suspenso por força de decisão liminar em Ação Popular. Após o trânsito em julgado da referida ação (que julgou os pedidos improcedentes), a Municipalidade omitiu-se em efetivar a investidura, promovendo, em contrapartida, contratações temporárias e novo processo seletivo simplificado (Edital n. 03/2018) para as mesmas funções.

II. Questão em discussão

2. A questão cinge-se em saber se a omissão administrativa em nomear candidata já convocada, após a cessação de impedimento judicial temporário, aliada à demonstração de necessidade premente do serviço através de contratações precárias, caracteriza preterição e gera direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 784 do STF.

III. Razões de decidir

3. Segundo a tese fixada pelo STF no Tema 784 (RE 837.311/PI), o direito subjetivo à nomeação surge em hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, revelada por comportamento do Poder Público que indique a inequívoca necessidade de provimento do cargo.

4. A convocação formal da candidata dentro do prazo de validade constitui ato administrativo que reconhece a existência de vaga e dotação orçamentária, convolando a expectativa em direito subjetivo.

5. O impedimento judicial temporário (liminar posteriormente revogada) não extingue o direito à posse, mas apenas suspende sua eficácia. Removido o óbice, é dever da Administração retomar o procedimento de investidura.

6. A manutenção de vínculos precários e a abertura de seleção simplificada (Edital n. 03/2018) para o mesmo cargo, enquanto pendente a posse da concursada, confirmam a vacância real e a necessidade permanente, reduzindo a discricionariedade administrativa a zero.

7. As alegações de limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal e de destinação de vagas a programas transitórios não socorrem o ente público quando desacompanhadas de prova técnica idônea e contraditadas pela manutenção de contratos temporários.

IV. Dispositivo

8. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados:
CRFB/88, art. 37, II e IV; CPC, art. 373, II e art. 496, I; Lei Complementar n. 101/2000 (LRF).

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STF, RE 598.099 (Tema 161).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
n.

8000167-25.2020.8.05.0175
, em que figura como remetente o JUÍZO DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMIDOR, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE
MUTUÍPE
, sendo recorridos
o MUNICÍPIO DE MUTUÍPE e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça